Tribunal: TJDFT
Processo: 0741084-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741084-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundação dos Economiários Federais – Funcef pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, bem como observou que o nome da devedora já está cadastro como inadimplente no sistema SERAJUD. Em suas razões, a agravante alega que a suspenção da execução só é cabível quando exauridos os meios de adimplemento da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. Aduz que se deve observar o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Argumenta que, como as medidas constritivas realizadas nos autos foram infrutíferas, é necessária a reiteração de pesquisas por bens passíveis de penhora em nome da parte devedora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da parte agravada passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente, bem como da possibilidade de a execução ser arquivada, sem que a dívida seja quitada, gerando prejuízo financeiro à credora. Por outro lado, no tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que a agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada, tendo sido realizadas pesquisas por diversos sistemas, contudo, sem obter êxito em suas diligências. Inclusive, compulsando os autos, observa-se que a última consulta ao RENAJUD foi realizada em 17/01/2023, ou seja, após a interposição do presente agravo de instrumento. Por fim, ressalte-se que é ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. Dessa forma, ao menos por ora, não se vislumbram motivos que justifiquem a reforma da decisão que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023 15:35:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator